Tribunal: TCU
Processo: 033.940/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundacao Belo Horizonte Turismo e Eventos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6323/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos contra o Acórdão 18806/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal de Contas da União (TCU), sob a relatoria do eminente Ministro Augusto Nardes, decidiu, entre outras providências, julgar irregulares as contas da referida recorrente, assim como do seu ex-presidente Roberto Sá de Noronha Filho, tendo ainda os condenado solidariamente em débito e aplicado-lhes multa, tudo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos federais repassados por meio do Convênio 01845/2009, registrado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) sob o número 727311 e firmado entre aquela Fundação e o Ministério do Turismo, tendo por objeto o evento descrito como "Eu Amo BH Radicalmente"; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Contas, por meio da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, regulamentou o instituto da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da aludida norma), o que se amolda ao caso concreto em análise; Considerando, ainda, que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)." (art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a conclusão, tanto da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), encarregada da instrução do presente feito nesta etapa processual, quanto do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU), ora representado nestes autos pelo douto Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, no sentido de que restaram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva desta Corte de Contas, eis que o tomador de contas deixou transcorrer mais de três anos sem dar qualquer andamento ao processo de apuração das irregularidades então suscitadas relativamente ao Convênio 01845/2009; Considerando, por fim, que, em consonância com o disposto no art. 281 do Regimento Interno do TCU, o reconhecimento da prescrição para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva neste TC Processo 033.940/2019-3 favorece não somente a Fundação recorrente, mas também seu ex-presidente Roberto Sá de Noronha Filho, a despeito da revelia desse responsável; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, caput e inciso II, do Regimento Interno desta Corte, combinados com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos contra o Acórdão 18806/2021-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar provimento a esse recurso, tornando insubsistente o mencionado decisum em relação à entidade recorrente e a seu ex-presidente Roberto Sá de Noronha Filho e determinando o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação e da instrução de peça 127 à recorrente, àquele outro responsável, ao Secretário-Executivo do Ministério do Turismo, ao Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno daquela pasta ministerial e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, fazendo remissão, no caso desses três últimos destinatários, aos Ofícios 67014/2021-TCU/Seproc, de 27/12/2021 (peça 89), 67015/2021-TCU/Seproc, de 26/11/2021 (peça 91), e 67016/2021-TCU/Seproc, de 26/11/2021 (peça 92), respectivamente. 1. Processo TC- Processo 033.940/2019-3 (Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial) 1.1. Responsáveis: Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos (CNPJ 02.273.710/0001-10) e Roberto Sá de Noronha Filho (CPF XXX.563.406-XX). 1.2. Recorrente: Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos (CNPJ 02.273.710/0001-10). 1.3. Órgãos/Entidades: Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos (CNPJ 02.273.710/0001-10) e Ministério do Turismo (CNPJ 05.457.283/0001-19). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Adriano Augusto Pereira de Castro (OAB/MG 94.950), Ricardo leite e Souza (OAB/MG 120.614) e Willian Albino Dias (OAB/MG 128.478), representando a Fundação Belo Horizonte Turismo e Eventos (procuração à peça 71). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.